Tribunal: TJES
Processo: 5021445-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021445-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ALTAIR MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PRORROGADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 173/2020. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX DA CF. FGTS NÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais e legais, visto que o requerido defende, em sede recursal, que a contratação ocorreu em períodos descontínuos, cuja prorrogação maior do contrato ocorreu durante a pandemia da COVID-19, quando houve a vedação de realização de concurso público, conforme determinação da Lei Complementar n° 173/2020; e (ii) verificar se, em havendo direito ao depósito do FGTS em razão do reconhecimento da nulidade contratual, é possível aplicar o art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

4. Analisando os autos, tem-se que houve 04 (quatro) contratações entre os litigantes entre os anos de 2014 a 2024, e, considerando as 2 últimas contratações, que estão sendo impugnadas neste apelo recursal, ambas não ultrapassaram 02 (dois) anos ininterruptos.

5. O vínculo empregatício inferior a dois anos não caracteriza burla ao princípio do concurso público.

6. Analisando o terceiro vínculo contratual celebrado entre as partes, em que pese sua origem tenha ocorrido em 2019, sua prorrogação ocorreu em virtude das restrições impostas pelo art. 8°, V da LC 173/2020 (realizar concurso público), ocasião em que foi permitida a prorrogação desta contratação temporária (art. 8°, IV da LC 173/2020) prevista no art. 37, IX da CF/88 para atender às demandas do município requerido.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

8. A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do
FGTS
, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e provido
para
reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, IX; Lei n. 8.036 /1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, arts. 2° e 4°; LC 173/2020, art. 8°, IV e V.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021445-17.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO(A): ALTAIR MOREIRA DA SILVA.

JUIZ SENTENCIANTE:MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PRORROGADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 173/2020. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX DA CF. FGTS NÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade de contratos de designação temporária pactuados entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, em função da ausência de prévia aprovação em concurso público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da autora atendeu aos requisitos constitucionais e legais, visto que o requerido defende, em sede recursal, que a contratação ocorreu em períodos descontínuos, cuja prorrogação maior do contrato ocorreu durante a pandemia da COVID-19, quando houve a vedação de realização de concurso público, conforme determinação da Lei Complementar n° 173/2020; e (ii) verificar se, em havendo direito ao depósito do FGTS em razão do reconhecimento da nulidade contratual, é possível aplicar o art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida.

4. Analisando os autos, tem-se que houve 04 (quatro) contratações entre os litigantes entre os anos de 2014 a 2024, e, considerando as 2 últimas contratações, que estão sendo impugnadas neste apelo recursal, ambas não ultrapassaram 02 (dois) anos ininterruptos.

5. O vínculo empregatício inferior a dois anos não caracteriza burla ao princípio do concurso público.

6. Analisando o terceiro vínculo contratual celebrado entre as partes, em que pese sua origem tenha ocorrido em 2019, sua prorrogação ocorreu em virtude das restrições impostas pelo art. 8°, V da LC 173/2020 (realizar concurso público), ocasião em que foi permitida a prorrogação desta contratação temporária (art. 8°, IV da LC 173/2020) prevista no art. 37, IX da CF/88 para atender às demandas do município requerido.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.

8. A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do
FGTS
, conforme entendimento sumulado pelo TJES. No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso inominado conhecido e provido
para
reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
“1. A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, IX; Lei n. 8.036 /1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, arts. 2° e 4°; LC 173/2020, art. 8°, IV e V.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112725920248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma – Julgado em: 18/12/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALTAIR MOREIRA DA SILVA
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2019 e 2013, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professor.

Em sentença (ID 15735837), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
, ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
temporários firmados no lapso de 10/10/2019 a 23/12/2021, em atenção aos limites e requerimentos da inicial, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
MUNICIPIO DE CARIACICA
,
ao pagamento das parcelas de FGTS à(s) parte(s) requerente(s), ALTAIR MOREIRA DA SILVA
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de
10/10/2019 a 23/12/2021
, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
julgo extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 15735843), o Município de Cariacica sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF, quando do advento da pandemia da COVID-19, que impôs a todos os Entes Públicos a permissão de contratação de pessoal apenas para atender as necessidades excepcionais, impostas para contenção da pandemia.

Por fim, requereu a reforma da sentença, o julgamento de improcedência do pedido e, subsidiariamente, a limitação da base de cálculo do FGTS e determinar a aplicação da EC 113/2021, no caso de manutenção da procedência do pleito de nulidade contratual e pagamento de FGTS ao requerente/recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15735846).

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar
.

Inicialmente, é oportuno consignar que, com relação à alegação de prescrição quinquenal, verifico que foi esse o entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Assim, não há interesse recursal, neste ponto.

Com efeito, passo ao exame do mérito recursal.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o recorrido foi contratado pelo município de Cariacica para exercer o cargo de professor, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos (ID 15735579):

19/03/2014 a 23/12/2014;

26/05/2017 a 21/12/2017;

01/02/2019 a 23/12/2021;

01/02/2024 a 02/02/2024.

Atentando-se ao prazo prescricional, apenas será analisada eventual nulidade das contratações posteriores a 10/10/2019.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

a)
de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença;

b)
do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo;

c)
da expansão das instituições estaduais de ensino;

d)
de oferta obrigatória de disciplinas em escolas que não totalizem carga horária superior a 20 horas semanais, quando justificado pelas peculiaridades da localização ou das disciplinas ministradas;

e)
de vagas residuais em escolas estaduais que ofereçam as séries iniciais do ensino fundamental, nos municípios que não tiverem concluído a oferta integral dessa modalidade; e

f)
de ensino nos sistemas penitenciário e socioeducativo;

[...]

XII - prestação de serviços públicos essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

[...]

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar
serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado
, observados os seguintes prazos máximos:

I - 06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar
;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
. (grifou-se).

Verifica-se, no caso concreto, que as contratações entre as partes não ocorreram de forma sucessiva, haja vista o lapso temporal existente entre uma e outra.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 / Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Acrescento que, quanto ao 3º vínculo empregatício informado nos autos, que durou entre 01/02/2019 a 23/12/2021, apesar de seu início ter ocorrido em período anterior à pandemia da Covid-19, sua prorrogação é devidamente justificada pelas restrições impostas pelo art. 8° da Lei Complementar Federal n° 173/2020, que ora colaciono:

Art.
8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
,
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV -
admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios,
as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V -
realizar concurso público
, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; (grifou-se)

Como medida de contenção de despesas e visando o combate à pandemia, cujos fatos é de conhecimento amplo, por se tratar de fato recente e de impacto global, houve a vedação do Governo Federal de contratação de pessoal em detrimento de concurso público, permitindo a contratação temporária prevista no artigo 37, IX da CF/88 em razão da excepcionalidade ocorridas naquela ocasião.

Daí se percebe que o Município, ao se ver impossibilitado de realizar novas contratações, decidiu por prorrogar o contrato do recorrido, naquela ocasião e pelas circunstâncias impostas pela pandemia, tanto é que seu contrato se findou no final de 2021, quando também se findaram as restrições constantes da Lei Complementar n° 173/2020.

Portanto, resta mantida a excepcionalidade da contratação temporária do requerente/recorrido, devendo ser declarada a validade dos contratos em discussão.

Vale registrar que, reconhecida a legalidade dos contratos de trabalho, não há que se falar em pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado por esta Turma Recursal, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS. 2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS. 3 .A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez. III - RAZÕES DE DECIDIR 5 . A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6. O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público . 7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.
8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES .
No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto.
IV - DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995. Tese de julgamento:
A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11 .04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06 .12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8 .08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28 .05.2019. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) (grifou-se).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DOS CONTRATOS . AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES NÃO SUCESSIVAS. DEPÓSITOS DE FGTS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o ente público, com a consequente condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS, alegando ausência de prévia aprovação em concurso público. O município sustenta a legalidade das contratações, argumentando que os contratos foram celebrados de forma autônoma, sem configuração de vaga em aberto e violação ao concurso público . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A validade das contratações temporárias sem concurso público, realizadas de forma autônoma e por curto período, mediante processos seletivos autônomos, e a ausência de direito ao recolhimento de FGTS. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária de servidores públicos em casos de necessidade excepcional, desde que regulamentada por lei específica. No presente caso, as contratações observadas respeitaram os intervalos legais, sem caracterizar sucessivas prorrogações, o que mantém a validade dos contratos temporários. 4. As contratações da autora ocorreram por meio de processos seletivos distintos, sem prorrogações automáticas ou continuidade de vínculo . Sendo assim, não há nulidade a ser reconhecida, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de FGTS. 5. A prorrogação da primeira contratação da autora observou o prazo legal e foi justificada por excepcional interesse público em razão da pandemia da Covid-19, que inviabilizou novas contratações, nos termos da Lei Municipal nº 6338/20. 6 . A Súmula nº 22 do TJES aplica-se somente em hipóteses de nulidade contratual, o que não se verifica no presente caso. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais . Tese de julgamento:
A validade dos contratos temporários firmados sem concurso público, mas em conformidade com a legislação vigente e sem sucessivas prorrogações, afasta o direito ao recolhimento de FGTS, sendo indevida a condenação ao ente público. Prorrogação única da primeira contratação
prevista na Lei Municipal nº 6338/20, diante da pandemia da Covid-19. 8. Dispositivos relevantes citados: Art . 37, IX, da Constituição Federal; Súmula nº 363 do TST; Súmula nº 22 do TJES; art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9 . Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR nº 00000005, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019. STF - RE 596478, Relator (a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50112725920248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma – Julgado em: 18/12/2024) (grifou-se)

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que comprovada a legalidade e excepcionalidade da contratação temporária, bem como resta indevido o pagamento de FGTS em prol da recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)